Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004259-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Casamento, Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLY CRISTINA FERREIRA ALVES - CPF: 044.729.431-82 (AGRAVANTE), ANDERSON SOUZA FERREIRA - CPF: 034.105.021-06 (AGRAVADO), MICHELLY CRISTINA FERREIRA ALVES - CPF: 044.729.431-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), D. S. F. S. (AGRAVANTE), M. L. F. S. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS AJUIZADA PERANTE JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DEFINIÇÃO PROVISÓRIA DA GUARDA, FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO DE VISITAS DO RÉU – POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSAMENTO DA LIDE, ESPECIALMENTE QUANTO À PARTILHA DE BENS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE ATENDE SATISFATORIAMENTE À REGRA DO ART. 14-A, “CAPUT” E §1º, DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À PARTILHA DE BENS PARA VIABILIZAR AJUIZAMENTO DE DEMANDA DIVERSA PERANTE O JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – MEDIDA ATENTATÓRIA AO ESPÍRITO PROTECIONISTA DA LEI MARIA DA PENHA E QUE, POR FORÇA ATRATIVA DA CONEXÃO, REDUNDARIA EM REUNIÃO DOS FEITOS PERANTE O JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 14-A, “
caput
” e §1º, da Lei Maria da Penha confere à ofendida opção de ajuizar ação de divórcio ou dissolução de união estável perante o Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas exclui expressamente de sua competência a pretensão relacionada à partilha de bens. 2. A ideia de desmembramento do processo ou extinção do feito sem resolução do mérito quanto à partilha de bens para viabilizar ajuizamento de nova demanda sobre esse tema junto ao Juízo de Família e Sucessões é incompatível com o espírito protecionista da Lei Maria da Penha, e, além disso, a força atrativa da conexão inexoravelmente conduziria à reunião dos processos perante esse último Juízo. 3. Assim, especialmente se, como no caso, já houve definição provisória da guarda, fixação de alimentos e regulamentação do direito de visitas ao réu, deve ser mantida decisão de declínio da competência para que o Juízo de Família e Sucessões dê prosseguimento ao feito quanto à partilha de bens, pois, ao fundo, a decisão visa justamente proteger a vítima e assegurar-lhe a partilha de bens pelo Juízo competente sem a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004259-09.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHELLY CRISTINA FERREIRA ALVES e seus filhos DAVID SAMUEL FERREIRA DE SOUZA e MIGUEL LUCCA FERREIRA SOUZA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio e Partilha de Bens c/c Alimentos
” (Proc. nº 1027671-74.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDERSON SOUZA FERREIRA, declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor de uma das Varas de Família e Sucessões da capital por entender que “
a presente ação versa sobre partilha de bens, ainda que cumulada com outros pedidos
” (cf. Id. nº 79597489 - pág. 4).

Os agravantes sustentam que o art. 14-A da Lei nº 11.340/2006, introduzido pela Lei nº 13.894/2019, excluiu da competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher somente a pretensão relacionada à partilha de bens, e afirmam que, havendo outros pedidos, deveria ser aplicada, por analogia, a regra do art. 45, §1º, do CPC, que dispõe que “
os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação
”, ou seja, deveria a MMª. Juíza “
efetuar o julgamento do mérito dos diversos pedidos de sua competência e julgar sem mérito a matéria da partilha de bens, para que a parte possa iniciar nova ação no juízo competente
” (cf. Id. nº 79597482 - pág. 6/10).

Pedem, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a competência da 2
ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito apenas em relação à partilha de bens (cf. Id. nº 79597482 - pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº 80672986 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 81520954).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso por entender que “
somente a pretensão relacionada à partilha de bens não é da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
”, e, portanto, “
o recomendável é tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito
” (cf. Id. nº 82996478).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 14-A, “
caput
” e §1º, da Lei nº 11.340/2006, introduzido pela Lei nº 13.894/2019, dispõe que “
a ofendida tem a opção de
propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
”, mas “
exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

No caso, como o próprio nome dado à ação sugere (“
Ação de Divórcio e Partilha de Bens c/c Alimentos
”), a pretensão dos autores/agravantes, mãe e filhos, envolve divórcio, partilha dos bens adquiridos pelo casal durante a vigência do casamento, definição da guarda dos filhos, regulamentação do direito de visitas e fixação de alimentos em favor dos menores (cf. petição inicial vinculada ao Id nº 79597483 - pág. 2/18), ou seja, temas essencialmente de Direito de Família e, por isso mesmo, alheios à problemática da proteção da mulher contra ações de violência doméstica.

Aliás, cabe destacar que o Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher já outorgou à autora/agravante a guarda provisória dos filhos, fixou alimentos em seu favor e regulamentou o direito de visitas do réu/agravado, e, logo após isso, o próprio Ministério Público em 1º Grau requestou declínio da competência em favor do Juízo de Família e Sucessões para prosseguimento do feito, com partilha de bens.

Tratando-se de ação que envolve temática essencialmente de Direito de Família, sem referência direta aos temas da competência do Juízo da Violência Doméstica, ou, como no caso, se já definidas provisoriamente as medidas alusivas à guarda, alimentos e regime de visitas à prole, a solução da controvérsia parece bastante simples, pois, embora a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.894/19 tenha criado hipótese de competência concorrente entre o Juízo da Violência Doméstica e o de Família, mas sempre por opção da autora/ofendida (art. 14-A, “
caput
”), a lei instituiu expressa e literal exceção ao excluir da competência do Juízo da Violência Doméstica e Familiar as ações que versem sobre partilha de bens (§1º).

A ideia de desmembramento de processos é incompatível com o espírito protecionista da Lei Maria da Penha, e, além disso, a força atrativa da conexão inexoravelmente conduziria ambos os processos ao Juízo da Família e Sucessões, e, assim, não diviso desacerto técnico na r. decisão agravada, que, ao fundo, visa justamente proteger a autora e assegurar-lhe a partilha de bens pelo Juízo competente sem a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelos agravantes, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021